Tribunal: TJSP
Processo: 1029960-17.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais – Atraso em voo doméstico – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor e de ambas as corrés, agência de turismo e companhia aérea.

LEGITIMIDADE ATIVA – Companhia aérea Avianca responde por demais companhias que operam sob seu nome – Agência de turismo responde pelos vícios nos serviços que divulgou e comercializou, mormente quando

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais – Atraso em voo doméstico – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor e de ambas as corrés, agência de turismo e companhia aérea.

LEGITIMIDADE ATIVA – Companhia aérea Avianca responde por demais companhias que operam sob seu nome – Agência de turismo responde pelos vícios nos serviços que divulgou e comercializou, mormente quando evidenciada a "culpa in eligendo" - Inteligência dos arts. 7o, parágrafo único e 25, § 1o do CDC.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Relação negocial regida pelo CDC – Falha na prestação do serviço que restou incontroversa – Atraso aproximado de oito horas quanto ao voo de ida, e de seis horas quanto ao voo de retorno – Responsabilidade pelo risco da atividade – Inexistência de fortuito externo a afastar a responsabilidade do fornecedor.

INDENIZAÇÃO – Danos morais "in re ipsa" – Montante indenizatório reduzido para o total de R$ 4.000,00, que se revela razoável e proporcional aos elementos do caso – Fornecimento de assistência material e baixa repercussão econômica e moral dos fatos narrados. Recursos das rés parcialmente providos, recurso do autor não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001023481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029960-17.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
AEROVIAS
DEL
CONTINENTE
AMERICANO
S/A
-
AVIANCA,
são
apelados/apelantes
FERNANDO
DA SILVA BARBOSA e CVC BRASIL
OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria de votos, deram provimento em parte aos recursos das rés e negaram
ao do autor, vencido o 2o Desembargador que dava provimento aos recursos das rés e
dava provimento ao recurso do autor e declara. Declara voto concordante o 3o
Desembargador", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES,
ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 09 de novembro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1029960-17.2019.8.26.0002
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
4a Vara Cível Foro Regional de Santo Amaro
Juiz prolator:
Raphael Augusto Cunha
Processo:
1029960-17.2019.8.26.0002
Apelantes:
Fernando da Silva Barbosa, Aerovias Del Continente
Americano S/A
Avianca e CVC Brasil Operadora e
Agência de Viagens S/A
Apelados:
Os Mesmos
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais Atraso em
voo doméstico Sentença de parcial procedência Recurso do
autor e de ambas as corrés, agência de turismo e companhia aérea.
LEGITIMIDADE ATIVA Companhia aérea Avianca responde
por demais companhias que operam sob seu nome Agência de
turismo responde pelos vícios nos serviços que divulgou e
comercializou, mormente quando evidenciada a “culpa in
eligendo” - Inteligência dos arts. 7o, parágrafo único e 25, § 1o do
CDC.
RESPONSABILIDADE CIVIL
Relação negocial regida pelo
CDC Falha na prestação do serviço que restou incontroversa
Atraso aproximado de oito horas quanto ao voo de ida, e de seis
horas quanto ao voo de retorno Responsabilidade pelo risco da
atividade
Inexistência de fortuito externo a afastar a
responsabilidade do fornecedor.
INDENIZAÇÃO
Danos morais “in re ipsa”
Montante
indenizatório reduzido para o total de R$ 4.000,00, que se revela
razoável e proporcional aos elementos do caso Fornecimento de
assistência material e baixa repercussão econômica e moral dos
fatos narrados. Recursos das rés parcialmente providos, recurso do
autor não provido.
VOTO No 21052
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
autor e pelas rés contra a sentença de fls. 322/330, que julgou parcialmente
procedente a ação de reparação de danos, relativa a atraso em voos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
domésticos.
As rés foram condenadas ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, com atualização
monetária desde a data da sentença, e juros de mora a partir da citação.
Sucumbentes, foram condenadas a arcar com as
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em
10% do valor da condenação.
A companhia aérea, primeira requerida, argui ser
parte ilegítima para a demanda, uma vez que os voos domésticos em
questão seriam operados pela Oceanair Linhas Aéreas S/A, pessoa jurídica
distinta e não pertencente ao mesmo grupo econômico da Avianca
Holdings, que possui licença de uso da marca Avianca mas com ela não
pode ser confundida sob o ponto de vista societário.
No
mérito,
sustenta
ter
agido
de
boa-fé,
comprovando que o atraso dos voos decorreu de força maior, a
desconstituir a ilicitude do ato. Argumenta inexistir prova do dano moral
sofrido pelo autor, e pugna pela redução do montante indenizatório para
evitar o enriquecimento ilícito da parte.
O autor, em seu recurso, pugna pela majoração do
valor indenizatório, por ter programado sua viagem com meses de
antecedência e pela ausência de justificativa para o atraso e o cancelamento
dos voos, conhecidos de antemão pela companhia aérea e não informados.
Alega ter perdido voo de conexão e carona em decorrência dos atrasos na
ida e na volta de sua viagem de férias, razão pela qual pede arbitramento da
indenização em R$ 15.000,00.
A agência de viagens, segunda requerida, argui ser
parte ilegítima para a demanda, uma vez que o atraso no voo decorreria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
culpa exclusiva da companhia aérea, que operava e emitia bilhetes
mediante autorização da ANAC, tendo apenas intermediado a compra das
passagens sem qualquer controle ou responsabilidade pelo conteúdo da
prestação do serviço.
No mérito, aduz a excludente de ilicitude de seus
atos ante a culpa exclusiva de terceiro, tendo havido a satisfação do pacote
turístico contratado, cujos defeitos devem ser arcados pela empresa
responsável, por cuja crise financeira não tem culpa. Insurge-se contra a
caracterização da responsabilidade solidária da agência turística, sendo
fracionárias as obrigações entre as empresas, sem que a agência
concorresse para o dano sofrido pelo autor.
Alega inexistir abalo à honra ou dignidade do autor
a justificar reparação moral, vindo a mobilizar esforços para minimizar os
prejuízos aos seus clientes. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor
indenizatório.
Tempestivos e com o devido recolhimento do
preparo, os recursos foram respondidos.
É o relatório.
O autor narrou ter contratado pacote turístico com a
agência de viagens corré, mediante fornecimento de passagens aéreas de
São Paulo para Juazeiro do Norte a cargo da primeira requerida.
O voo de ida partiria às 09h15min do dia
16/02/2019 e chegaria às 11h05min a Brasília, donde partiria voo de
conexão às 12h15min, com chegada às 13h30min. O voo de volta sairia às
15h10min do dia 24/02/2019 e chegaria a Brasília às 17h25min, donde
partiria voo de conexão às 19h55min, com chegada a São Paulo às
21h50min daquele dia (fls. 14/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entretanto, o voo de ida teria sofrido atraso não
informado ou justificado, acarretando perda de voo de conexão e
realocação dos passageiros para o voo seguinte, com atraso final de 8 horas
em relação ao horário contratado.
E, quanto à volta, informaram-lhe que seu voo fora
cancelado havia cinco dias, conseguindo embarcar apenas às 21h50min,
ocasionando atraso final de 6 horas do itinerário original, e a perda de
carona no destino.
Em razão da falha na prestação do serviço e dos
diversos transtornos causados pela falta de informação e precária
assistência material, postulou indenização por danos morais no valor de R$
15.000,00.
Citadas, as rés apresentaram contestação, sob os
mesmos argumentos acima relatados. A companhia aérea arguiu ser parte
ilegítima para a demanda e impugnou a ocorrência de danos morais (fls.
22/39); a agência de viagens também arguiu sua ilegitimidade passiva,
sendo a primeira requerida exclusivamente responsável pelos defeitos na
prestação do serviço, e impugnou a ocorrência de danos morais (fls.
210/228).
Depois da réplica (fls. 290/300 e 305/318),
sobreveio a sentença de parcial procedência da demanda, atacada pelos
recursos em julgamento. E, com a devida vênia ao juízo de origem, o
recurso das rés merece parcial acolhida.
Em primeiro, aponta-se que a relação negocial
havida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor,
sendo o réu o fornecedor dos serviços de transporte aéreo, segundo a
definição do caput do art. 3o da Lei 8.078/1990:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública
ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados,
que
desenvolvem
atividade
de
produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de
produtos ou prestação de serviços.
Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva de
ambas as corrés.
A companhia aérea Aerovias Del Continente
Americano S/A (Avianca) é parte legítima para a demanda, porquanto
emitidos os bilhetes sob seu nome, não cabendo transferir ao consumidor o
ônus de distinguir entre as diversas companhias de transporte que operam
sob a mesma denominação em trechos diversos, prevalecendo a
responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo.
Da mesma forma, a agência de turismo corré
também responde pelos vícios na prestação dos serviços que divulgou e
comercializou, compondo a cadeia de fornecimento e se responsabilizando
pela “culpa in eligendo”, mormente em caso em que a companhia aérea
escolhida para o transporte se encontrava financeiramente debilitada.
Cuida-se, na hipótese, de responsabilização solidária
na forma dos artigos 7o, parágrafo único e 25, § 1o do CDC.
Em casos similares, assim decidiu este Tribunal:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Indenização por dano
material e moral - Aquisição de pacote turístico que incluía
transporte aéreo
Alteração do voo contratado, sem
prévio aviso, gerando realocação somente para o dia
seguinte, implicando na perda de um dia da viagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação julgada parcialmente procedente, reconhecendo a
ocorrência do dano material (consistente em uma diária do
hotel) e moral arguidos, fixando indenização em R$
7.000,00 para cada autor, a ser paga de forma solidária
pela agência de turismo e pela companhia aérea

Insurgência pela primeira, pretendendo afastamento de
sua responsabilidade
Descabimento
Relação de
consumo - Agência de turismo responsável pela venda
também
das
passagens
aéreas
-
Responsabilidade
solidária, a teor do contido nos artigos 7o, 14 e 25, §1o,
todos do CDC, ressalvando-se, por óbvio, seu direito de
regresso
contra
a
companhia
aérea
-
Quantum
indenizatório que cabe ser mantido, eis que suficiente a
reparar o dano suportado pelos autores sem gerar
enriquecimento indevido - Sentença mantida Honorários
recursais devidos e elevados em 5% sobre o valor da
indenização
que
compete
a
apelante

Recurso
desprovido.*
(TJSP; Apelação Cível 1051516-12.2018.8.26.0002; Rel.
Jacob Valente; 12a Câmara de Direito Privado; j.
28/11/2019)
Apelação Ação indenizatória Transporte aéreo nacional
de passageiros
Atraso de 22 horas sem assistência
material
Pedidos procedentes
Companhia aérea
condenada ao pagamento do montante de R$7.000,00,
para cada autor, a título de danos morais, bem como, ao
ressarcimento do dano material Pleito de reforma da r.
decisão
Impossibilidade
Preliminar de ilegitimidade

Passagens
emitidas
em
nome
da
"Avianca"
-
Conhecimento
da
organização
administrativa
das
empresas que não pode ser imposto ao consumidor

Princípio da facilitação dos direitos em juízo
Preliminar
afastada Danos morais configurados - Inquestionável a
frustração com o incidente, que ultrapassa o mero
dissabor
Atraso considerável aliado à assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deficitária e ao dano material
Quantum indenizatório
fixado de forma razoável e proporcional
Apreciação
equitativa, levando-se em conta a extensão do dano, o
grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica
das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como,
inibir a repetição da conduta Circunstâncias fáticas, que,
in casu, autorizam a manutenção da verba indenizatória
Precedentes desta C. Câmara Dano material comprovado
- Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1014951-15.2019.8.26.0002; Rel.
Claudia Grieco Tabosa Pessoa; 19a Câmara de Direito
Privado; j. 03/12/2019).
TRANSPORTE AÉREO. Voo doméstico. Ação de indenização
por danos morais. Ilegitimidade passiva. Inocorrência.
Passagens e voucher de viagem expedidos em nome da
requerida Avianca. Irrelevância desta ter terceirizado o voo
para a OceanAir. Cadeia de prestação de fornecimento dos
serviços que solidariza a responsabilidade (art. 7o e 25,
CDC). Dano moral. Ocorrência. Atraso injustificado de
mais de doze horas para o embarque. Situação de
indiscutível desconforto e aflição. Indenização. Cabimento.
Valor concedido que, todavia, deve ser reduzido para
parâmetros de melhor razoabilidade e proporcionalidade,
uma vez que no caso não houve desdobramentos de maior
relevância. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1051804-20.2019.8.26.0100; Rel.
Gilberto dos Santos; 11a Câmara de Direito Privado; j.
28/11/2019).
No mérito, a ação é mesmo parcialmente procedente.
Trata-se de fatos incontroversos os atrasos narrados
pelo autor, de aproximadas 8 horas quanto ao voo de ida e 6 horas quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao voo de retorno, em relação ao itinerário inicialmente contratado pelo
autor, e inexiste comprovação acerca de fortuito externo à atividade
exercida pelas rés que justificasse a falha na prestação do serviço e as
eximisse do dever de indenizar.
A responsabilidade do fornecedor de produtos ou
serviços amolda-se à Teoria do Risco Profissional, descrita no caput do art.
14 do CDC. Segundo essa teoria, o fornecedor de produtos ou serviços fica
obrigado a suportar os riscos provenientes das atividades empresariais
exercidas, independentemente da aferição do elemento subjetivo culposo
para a caracterização da responsabilidade civil.
O cancelamento e o atraso injustificado de voo
geram danos morais “in re ipsa”, conforme consolidado pela jurisprudência
do C. STJ, o que se coaduna aos transtornos narrados pelo autor, acima
indicados:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE
TRANSPORTE.
OBRIGAÇÃO
DE
RESULTADO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO
DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO
DESAMPARADO.
PERNOITE
NO
AEROPORTO.
ABALO
PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO
INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por
danos morais proposta por consumidor desamparado pela
companhia
aérea
transportadora
que,
ao
atrasar
desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda
sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual
ficou sem assistência ou informação quanto às razões do
atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte
consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso
manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
viagem superior a quatro horas constitui falha no
serviço de transporte aéreo contratado e gera o
direito à devida assistência material e informacional
ao consumidor lesado, independentemente da causa
originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de
atraso de voo prescinde de prova e a
responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos
transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em
virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se
razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso
especial provido.
(REsp 1280372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, j. 07/10/2014 Grifo nosso).
Passa-se, portanto, à avaliação do montante
indenizatório, de acordo com a extensão do dano efetivamente comprovada
pelos requerentes.
A indenização decorrente de danos morais deve ser
fixada de maneira equitativa e moderada, observando as peculiaridades de
cada caso, para que não se tenha a dor como instrumento de captação de
vantagem.
O montante indenizatório não pode ser irrisório, sob
pena de não servir ao cumprimento de seu objetivo específico. Nem pode
ser excessivamente elevado, de modo a propiciar enriquecimento. Deve ser
equilibrado, porque tem finalidade compensatória.
Sobre o quantum indenizatório fixado a título de
dano moral, o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é de
que:
A indenização por dano moral deve atender a uma relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a
ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem
ser excessiva a ponto de desbordar da razão
compensatória para a qual foi predisposta. (STJ, Min.
Nancy Andrighi, REsp 318379 /MG).
Ante os elementos trazidos aos autos, tem-se como
razoável e proporcional o arbitramento do montante indenizatório no total
de R$ 4.000,00. O valor arbitrado considera o oferecimento de assistência
material, como narra o próprio autor, bem como a repercussão econômica
do serviço debatido, a extensão do atraso em cada trecho da viagem e os
transtornos consectários, certo inexistir perda de diária ou outro
compromisso.
Ao valor da indenização devem ser acrescidos juros
de mora à taxa de 1% ao mês desde a citação, e correção monetária
segundo a Tabela Prática deste Tribunal desde o arbitramento.
Mantida a sucumbência a desfavor das rés, majoram-
se os honorários advocatícios em prol do autor a R$ 1.000,00, em
observância ao que dispõe o artigo 85, §§ 8o e 11 do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do
autor e dá-se parcial provimento aos recursos de ambas as rés, reformando-
se a sentença para reduzir o valor da indenização por danos morais.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029960-17.2019.8.26.0002
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Fernando da Silva Barbosa ajuizou a presente demanda contra
Aerovias Del Continente Americano S/A.,
objetivando o recebimento da indenização
por danos morais, em virtude do atraso no
voo que partiu da cidade de São Paulo com
destino a Juazeiro do Norte.
Conforme
se
depreende
dos
autos, em virtude do aludido atraso, o
autor perdeu a conexão na cidade de
Brasília, de modo que chegou ao seu
destino com 8 (oito) horas de atraso.
Com relação à quantificação da
indenização por danos morais, o jurista Rui
Stoco teceu as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.1 (grifamos)
Respeitado o entendimento do
Juízo
a
quo , o
quantum indenizatório
arbitrado não é capaz de mitigar a ofensa,
tampouco satisfazer o caráter pedagógico
da medida, portanto, mencionada verba fica
elevada para R$10.000,00 (dez mil reais),
eis
que
observados
os
limites
da
razoabilidade e ponderação.
Por
fim,
os
honorários
1 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios
ficam,
por
consequência,
majorados para 15% (quinze por cento)
sobre
o
valor
da
condenação,
considerando os ditames contidos nos
parágrafos 2o e 11, ambos do artigo 85 do
Novo Código de Processo Civil.
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
provimento ao recurso do autor, para os
fins de majorar a indenização por danos
morais para R$10.000,00 (dez mil reais),
bem como a verba honorária advocatícia.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40315
Apelação Cível no 1029960-17.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Aerovias Del Continente Americano S.A. Avianca
Apdos/Aptes: Fernando da Silva Barbosa e Cvc Brasil Operadora e
Agência de Viagens S.a.
DECLARAÇÃO DE VOTO
1) Cuida-se de ação de reparação de danos julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 322/330.
Pedi vista diante do voto do eminente desembargador
relator que negou provimento ao recurso do autor e deu parcial provimento aos
recursos das rés para reduzir o valor da indenização por danos morais e do
voto do eminente segundo desembargador que deu provimento ao recurso do
autor para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 bem
como os honorários advocatícios.
Pedindo vênia ao eminente desembargador Carlos Alberto
Lopes, o meu voto acompanha o douto voto condutor do eminente
desembargador Hélio Marques de Faria, que afastou o pedido de condenação
em R$ 15.000,00 feito pela autora, reduzindo-o para R$ 4.000,00,
reconhecendo que o cancelamento e o atraso injustificado de voos geram os
referidos danos, que devem ser fixados de modo equitativo e moderado,
conforme as peculiaridades deste caso concreto. A sucumbência também fica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantida nos termos propostos pelo relator.
2) Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao recurso
do autor e dá parcial provimento aos recursos das rés.
São Paulo, 9 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Terceiro Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
1
1
Acórdão
s Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
138F44D1
1
2
1
4
Declaraç
ões de Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
1394829C
1
5
1
6
Declaraç
ões de Votos
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
DB801AE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1029960-17.2019.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.